Tribunal: TJBA
Processo: 8080353-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080353-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BERNARDINA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em que a agravante alegou a invalidade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora, porque a correspondência retornou com a anotação “ausente”, e a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, porque o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que sem prova de recebimento pessoal pelo devedor, comprova a mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (iii) determinar se o comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade da citação recebida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, sem restrição temática.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, fixa que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

O retorno do aviso de recebimento com anotação de insucesso na entrega não invalida a constituição em mora quando a correspondência é enviada ao endereço contratual, pois incumbe ao devedor manter seu endereço atualizado perante o credor, conforme a boa-fé objetiva e a probidade contratual.

A citação de pessoa física pelo correio exige, em regra, a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato e dos atos subsequentes.

O comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, porque a finalidade do ato citatório é assegurar ciência do processo e oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

A participação ativa da agravante no feito, mediante constituição de advogado pela Defensoria Pública e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sana eventual vício citatório e impede a decretação de nulidade por formalismo sem prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato comprova a mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ainda que não haja prova de recebimento pessoal pelo devedor. 3. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade da citação recebida por terceiro, quando demonstrada a ciência do processo e a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 188, 239, § 1º, 248, § 1º, 280, 1.015, parágrafo único, e 1.036; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; STJ, REsp nº 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.06.2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2174557-97.2021.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2022; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5737507-96.2022.8.09.0024, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, publ. 14.02.2023.